Tribunal: TJSP
Processo: 1015713-25.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da obra. Mora fixada a partir de julho de 2013, computado o prazo de tolerância de 180 dias. Aplicação inversa da multa moratória de 2% prevista no contrato consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recurso repetitivo – Tema 971. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015713-25.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BOA
VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, são apelados NILTON
DE OLIVEIRA PEREIRA e TEREZINHA MARIA DE JESUS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015713-25.2015.8.26.0114 -Voto no 38.560
2
APELAÇÃO No 1015713-25.2015.8.26.0114
APELANTE: Boa Vista Empreendimento Imobiliário SPE
Ltda.
APELADOS: Nilton de Oliveira Pereira e outro
COMARCA: Campinas 8a Vara Cível
Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da
obra. Mora fixada a partir de julho de 2013, computado o
prazo de tolerância de 180 dias. Aplicação inversa da multa
moratória
de
2%
prevista
no
contrato
consoante
entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
o regime de recurso repetitivo
Tema 971. Recurso
desprovido.
VOTO n°: 38.560
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
reparação de danos causados pelo atraso na entrega de
empreendimento imobiliário. O magistrado, Doutor Fabricio
Reali Zia, entendeu injustificado o atraso da entrega do
imóvel, porque ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias.
Condenou a Ré ao pagamento de multa pelo atraso, por
aplicação inversa da cláusula penal, no montante de 2%
sobre o valor do imóvel R$84.534,80, com correção
monetária e juros de mora contados desde a data do
inadimplemento até a data da efetiva entrega das chaves, 14
de fevereiro de 2014. Imputou exclusivamente aos Autores o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015713-25.2015.8.26.0114 -Voto no 38.560
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$900,00.
Insurge-se a Ré contra o
pagamento da indenização por dano material. Alega que o
atraso na entrega do imóvel se deu por culpa exclusiva da
administração pública que retardou a expedição dos alvarás
do empreendimento.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
No dia 10 de março de 2011,
Nilton de Oliveira Pereira e Terezinha Maria de Jesus Pereira
firmaram com Boa Vista Empreendimento Imobiliário SPE
Ltda. compromisso de compra e venda da unidade no 1q, do
Bloco 19, do Condomínio Residencial Parque das Veredas.
Alegam que o imóvel deveria ser entregue em 15 de janeiro de
2013, mas recebeu as chaves somente em 14 de fevereiro de
2014. Em 22 de maio de 2015, ajuizou ação de reparação de
danos materiais em razão do atraso da entrega do imóvel.
A entrega das chaves do imóvel
ocorreu em 14 de fevereiro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015713-25.2015.8.26.0114 -Voto no 38.560
4
De fato, não era permitida a
prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 dias
corridos. Incontroverso o descumprimento contratual quanto à
data limite para entrega do imóvel.
Sobre o tema, este Tribunal
editou as Súmulas no 160 e 161: “Súmula 160 - A expedição
do habite-se, quando não coincidir com a imediata
disponibilização física do imóvel ao promitente comprador,
não afasta a mora contratual atribuída à vendedora.
Súmula 161 - Não constitui
hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de
chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do
mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves
administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios
acta' em relação ao compromissário adquirente”.
Neste quadro, o atraso na obra
deve mesmo ser reconhecido conforme decidiu a sentença.
No caso, o atraso na entrega do
imóvel gera prejuízo presumido, sendo admissível a inversão
da multa moratória de 2% estabelecida em desfavor da autora
em atenção à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o regime de recurso repetitivo “Tema 971: “No contrato
de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015713-25.2015.8.26.0114 -Voto no 38.560
5
penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá
ela ser considerada para a fixação da indenização pelo
inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas
(obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro,
por arbitramento judicial” (REsps ns. 1.614.721/DF e
1.631.485/DF).
Sobre o tema já decidiu esta
Corte: “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Propriedade imóvel. Data prevista para entrega da unidade.
Detalhe relevante do negócio jurídico. Disponibilidade tardia
do bem (aproximadamente 2 meses). Ilicitude objetiva.
Cláusula de tolerância. Ausência de ilicitude (Súmula 164 do
TJ-SP e Tema 01 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000).
Abusividade da cláusula que estabelece duplicidade de prazos
para a conclusão da obra (art. 51, IV, do CDC). Mora da
promitente vendedora caracterizada. Sentença mantida.
MULTA CONTRATUAL. Tese de aplicabilidade da multa
moratória em prol dos consumidores. Simetria viável.
Orientação do C. STJ firmada nos REsps ns. 1.614.721/DF e
1.631.485/DF, julgados sob o rito do art. 1.036 do CPC.
Sentença mantida. DANOS MATERIAIS. Danos emergentes.
Ressarcimento dos valores pagos pelos consumidores a título
de juros de obra após o término do prazo para entrega do
imóvel
negociado.
Sentença
mantida.
TAXA
DE
ASSESSORIA. Demanda que versa sobre restituição de
valores
que
teriam
sido
indevidamente
pagos
pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015713-25.2015.8.26.0114 -Voto no 38.560
6
promitentes compradores. Incidência do prazo prescricional
previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC. Orientação do C. STJ
firmada no REsp n. 1.551.956/SP, julgado sob o rito do art.
1.036 do CPC. Prescrição da lesão consumada. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
0927233-64.2012.8.26.0506, Rel. Des. Rômolo Russo).
“COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. Desistência do apelo da parte autora.
Recurso prejudicado. Ação de rescisão de contrato e
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
parcial procedência. Atraso na entrega do imóvel. Rescisão
por culpa da ré, com devolução integral dos valores pagos.
Súmula 543 do STJ. Determinação de restituição que se deu
nos limites do pedido. Reparação pelos danos materiais que é
devida. Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e
cláusula penal. Entendimento do STJ. Correta aplicação da
multa prevista no contrato em favor do consumidor. Sentença
mantida. Recurso da ré desprovido, e não conhecido o dos
autores.” (Apelação no 1008098-95.2016.8.26.0554, Rel. Des.
Milton Carvalho).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator